Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712868-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRLEIDE DUARTE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 65058481) interposta por GIRLEIDE DUARTE LUZ (Autora) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença (originário da ação coletiva n. 0707454- 03.2019.8.07.0018), que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC, com o seguinte teor (ID 65058478): Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença com fundamento no título executivo estabelecido na ação coletiva de n° 0707454- 03.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Foi determinada emenda a inicial (ID 203103955). Apesar de devidamente intimada, a autora não emendou a inicial (ID 206112326). É o relatório. Decido. A autora deveria observar corretamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e justificar sua pretensão para possibilitar o exame de admissibilidade da ação, além de apresentar a documentação necessária. Intimada a emendar a inicial, não cumpriu a determinação. Convém destacar que não há possibilidade de processamento do feito sem um mínimo de informações, fundamentos e documentos necessários à comprovação do direito da autora. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (grifos nos originais). O Apelante nas suas razões recursais (ID 65058481)alega que o seu patrono teve complicações de saúde e deu entrada no Hospital de Base, no dia 22/07/2024, “com dor no peito, mal-estar, fadiga, caracterizando um princípio de infarto”. Em razão desse quadro clínico, o Advogado ficou impossibilitado de atender a determinação do Juízo de origem para emendar a petição inicial. Explica que juntou a documentação e recolheu as custas iniciais sanando as irregularidades indicadas na decisão de ordem de emenda da inicial (ID 65058475). Com essas alegações, ao final, pede o conhecimento e o provimento da apelação, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso e pede seu desprovimento (ID 65058489). Os autos vieram conclusos ao Relator (ID 65209187). Ao examinar os autos para julgamento da apelação, constatou-se que o recurso está desacompanhado do preparo, que é um dos requisitos essenciais para sua admissibilidade. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de sua deserção. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que quando o preparo não for comprovado no momento da interposição do recurso, o recolhimento posterior, será em DOBRO, sob pena de deserção, senão confira: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ainda, não foi identificado o nome do paciente nos Relatórios de Alta Hospitalar (ID 65058485/87). Entretanto, para comprovação do estado de saúde do patrono da parte é necessária apresentação de relatório médico/hospitalar com identificação do paciente e indicação do período de sua internação hospitalar (início e fim). Diante do exposto, INTIME-SE a APELANTE para recolher o preparo, em DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda, no mesmo prazo, deverá apresentar relatório médico/hospitalar indicando o nome do paciente e o período de internação do Advogado da parte Autora (início e fim). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 13:05:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador